Tribunal: TJSP
Processo: 9000370-95.2010.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Multa de MPL (muro, passeio e limpeza) – Comarca de São Paulo – Sentença de procedência para reconhecer a ilegalidade das multas impostas – Cabimento – Ausência de comprovação de notificação pessoal do executado concomitantemente com a publicação do edital no Diário Oficial do Município – Requisitos do art. 15, § 1o, da Lei Municipal no 10.508/88 não

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Multa de MPL (muro, passeio e limpeza) – Comarca de São Paulo – Sentença de procedência para reconhecer a ilegalidade das multas impostas – Cabimento – Ausência de comprovação de notificação pessoal do executado concomitantemente com a publicação do edital no Diário Oficial do Município – Requisitos do art. 15, § 1o, da Lei Municipal no 10.508/88 não atendidos – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.